Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou nulo o contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como as três transferências via PIX (R$ 350,00, R$ 550,00 e R$ 950,00), condenou o réu a restituir R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e determinou que se abstivesse de incluir o nome do requerente em cadastros de inadimplência, em razão dos débitos vinculados ao contrato, sob pena de conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 75785294).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação de danos em face da instituição financeira requerida, da qual é cliente. Relatou que, em 01/04/2025, por volta das 6h, teve seu celular (Iphone 15 Pro Max) furtado. Em seguida, terceiro indivíduo acessou suas contas bancárias e realizou operações sem consentimento, totalizando R$ 1.850,00, sendo: empréstimo de R$ 350,00, em parcelas de R$ 61,84, e transferências via PIX de R$ 350,00, R$ 550,00 e R$ 950,00. Informou que buscou solução junto ao banco e registrou reclamação no BACEN sob no 339682071, solicitando estorno e cancelamento do empréstimo, sem êxito. Alegou má prestação dos serviços, por falha na segurança das transações, e requereu restituição do valor, bem como indenização por danos morais, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC.
4. Em suas razões recursais, a parte autora defendeu a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ, pleiteando a inversão do ônus da prova diante de sua hipossuficiência. Alegou que as fraudes eletrônicas configuram fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, razão pela qual a instituição financeira responde objetivamente pelos danos sofridos (art. 14, CDC; Súmula 479 do STJ). Sustentou que a sentença errou ao afastar a indenização moral, pois tais situações ultrapassam os meros aborrecimentos, tratando-se de violação à dignidade e aos direitos da personalidade, configurando dano moral presumido (in re ipsa). Por fim, requereu a reforma da sentença para condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais, em valor proporcional ao sofrimento experimentado e ao caráter pedagógico da medida.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão limita-se a verificar se os transtornos suportados pela parte autora em razão das transações bancárias não autorizadas, realizadas após o furto de seu celular, configuram ofensa aos direitos da personalidade, apta a ensejar reparação por danos morais, ou se tais fatos se restringem ao âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Para a configuração de ofensa moral reparável, é necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a atingir diretamente sua dignidade, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, embora comprovadas as transações bancárias indevidas, não restou demonstrado nos autos qualquer elemento apto a caracterizar lesão à honra, à imagem ou à intimidade da parte autora. Ademais, não ficou comprovado que as operações atingiram sua subsistência ou causaram repercussões de gravidade suficiente para configurar dano extrapatrimonial. Os fatos, ainda que geradores de prejuízo material, não extrapolam a esfera dos dissabores cotidianos, inexistindo prova de violação concreta a direitos da personalidade que justifique a reparação por dano moral. A hipótese dos autos não constitui dano moral presumido.
IV DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.